Tribunal: TJES
Processo: 5005609-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005609-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO ZAMPIROLLI

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005609-11.2022.8.08.0000

EMBTE
:
THIAGO ZAMPIROLLI

EMBDO
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA, DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
O

agravo de instrumento
é
recurso
secundum eventum litis
, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise por esta instância derivada de matéria não
submetida ao
julgador singular,
ainda que de ordem pública indisponível,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição

3.
A discussão acerca da competência territorial para julgamento do processo matriz sequer foi submetida ao magistrado primevo
e elencada como fundamento do agravo de instrumento,
que se limitou apenas
a
devolver
a este Tribunal a análise dos
requisitos para deferimento da medida liminar na ação de busca e apreensão regida pelo Dec.
Lei 911/1969.

4.
Petição superveniente agitando a análise de pressuposto processual que inova no objeto de recurso e ofende o duplo grau de jurisdição.

5

Recurso conhecido e
Des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005609-11.2022.8.08.0000

EMBTE
:
THIAGO ZAMPIROLLI

EMBDO
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração
interposto
por
THIAGO ZAMPIROLLI
,
eis que inconformado
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
3862511
,

que
negou
provimento ao
seu agravo de instrumento
, para manter a
decisão que deferiu
a
busca e apreensão
liminar em favor da ora embargada

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

I
mpugna
a
embargante

a
córdão
unânime desta Colenda Câmara, que foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEC.LEI 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1. Nos termos do art.2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911-69, a notificação extrajudicial é via eficaz para constituir o devedor em mora.

2. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para constituí-lo em mora, bastando que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor fiduciante fornecido no contrato firmado entre as partes.

3. É valida a notificação dirigida ao devedor fiduciário no endereço informado no contrato, sendo sua obrigação comunicar a mudança de seu domicílio. Precedentes do STJ E DO TJES.

4. Recurso desprovido. Liminar confirmada. Embargos declaratórios prejudicados.

(CLASSE:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005609-11.2022.8.08.0000
, Relator
a
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
,
Data do Julgamento
29
de
novembro de 2022
)

Para tanto, nas suas razões (Id nº 4225774), em apertada síntese, aduz o embargante que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou quanto aos termos da petição de Id nº 3261702, criando, assim, fundada dúvida se o processo deveria ou não ser julgado na Vara Cível e Comercial de Itapemirim/ES.

Contudo,
as alegações do embargante não encontram pertinência temática
e correlação com os fundamentos do recurso primevo e, por consequência, com a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Como é cediço,
o
agravo de instrumento
é
recurso
secundum eventum litis
, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise por esta instância derivada de matéria não
submetida ao
julgador singular,
ainda que de ordem pública indisponível,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição,
notadamente,
na espécie, onde a cognição do magistrado singular limitou-se a analisar os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão, nos termos do Dec. Lei 911/1969.

Assim, a questão afeta a modificação da competência territorial agitada na petição de
Id nº 3261702
é superveniente as razões recursais e
não fora sequer
previamente
submetida ao togado primevo
antes da concessão da tutela de urgência,
razão pela qual não pode
ria ser analisada no julgamento do agravo de instrumento,
porquanto inovaria. no objeto do recurso e violaria o duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência deste órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR de ofício. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. responsabilidade solidária dos entes da federação. DIREITO À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Inviável a cognição da matéria relativa à competência exclusiva dos juizados e a impossibilidade de nomeação de defensor dativo, tendo em vista tais matérias não ter sido analisadas pelo juiz de primeiro grau. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício e acolhida.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000176, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS RECURSO PROVIDO.
1- Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância (TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178)
.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003856, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar
o enfrentamento de matéria não alcançada pela devolutividade do agravo de instrumento
, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.